Tribunal: TJSP
Processo: 1006677-21.2018.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Acórdão que assentou irregular a cobrança de acréscimo de parcelas não respaldada em parecer técnico e não ratificada em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade - Celeuma devidamente examinada - Acórdão que assentou irregular a cobrança de acréscimo de parcelas não respaldada em parecer técnico e não ratificada em assembleia - Menção a dispositivos legais para fins de prequestionamento que não se justifica, suficiente a esse propósito que a matéria em comento tenha sido debatida e analisada - Embargos conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006677-21.2018.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA, é embargada LETÍCIA ALVIS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram dos embargos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006677-21.2018.8.26.0609/50000 -Voto no 21535 – Taboão da
Serra - RGRB
Voto n° 21535
Embargos de Declaração no. 1006677-21.2018.8.26.0609/50000
Embargante: Cooperativa Habitacional Vida Nova
Embargada: Letícia Alvis da Silva
Comarca: Taboão da Serra
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir
atribuição de efeito modificativo - Simples inconformismo com o
julgado que visa a rediscussão da matéria - Impossibilidade -
Celeuma devidamente examinada - Acórdão que assentou irregular
a cobrança de acréscimo de parcelas não respaldada em parecer
técnico e não ratificada em assembleia - Menção a dispositivos
legais para fins de prequestionamento que não se justifica,
suficiente a esse propósito que a matéria em comento tenha sido
debatida e analisada - Embargos conhecidos, porém rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão colegiada de
fls. 497-502 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
apresentado pelo ora embargante.
Sustenta a declarante, em síntese, que os embargos têm por objetivo deixar
claro aos Tribunais Superiores todos os dispositivos de Lei Federal ou Constitucional
objeto de violação, a fim de se evitar a inadmissão dos recursos. Requer sejam acolhidos os
embargos para fins de prequestionamento.
É o breve relatório.
Incialmente, observo que o recurso de apelação foi julgado de modo
presencial, a pedido. No entanto, considerando que os embargos de declaração não
autorizam sustentação oral e que não houve pedido de julgamento presencial, este recurso
irá a julgamento virtual, prestigiando-se ao princípio da racionalização da justiça e da
celeridade processual.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes, contudo,
acolhimento.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria ou ainda obstaculizar o andamento
processual.
E, na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício
dessa natureza no julgado atacado, o qual transmite os motivos que embasaram o
“decisum” e todas as questões postas pela parte embargante foram apreciadas e indicados
fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida.
Constou de forma expressa na decisão embargada que, em que pese a
possibilidade de reajuste nos valores das contribuições e alteração na forma de pagamento
por proposta da diretoria, deve estar respaldada por parecer técnico contábil e ser ratificada
em assembleia, não cabendo imposição unilateral do acréscimo, nos termos pretendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006677-21.2018.8.26.0609/50000 -Voto no 21535 – Taboão da
Serra - RGRB
pela recorrente, em nítido confronto com o art. 51, X, do CDC1, aplicável à negociação em
comento, como assentado no verbete da Súmula 602, do C. STJ2 (fl. 500).
Frise-se, como consta da fundamentação do julgado, há pronunciamento
expresso a respeito da interpretação do direito que melhor espelha a hipótese em exame,
sendo certo que a matéria devolvida para reexame recebeu regular enfrentamento.
No que tange ao caráter prequestionador do presente recurso, como é cediço,
não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF
(2014/0257056-9)
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não caracteriza
omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos como meio de
obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pelos embargantes
para buscar reforma do aresto.
Destaque-se, por fim, que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no
julgado “os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, conhece-se dos embargos de declaração, porém rejeita-
os.
MENDES PEREIRA
Relator
1 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que:
(...)
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;
2 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades
cooperativas”.